Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). SEGUNDO-TENENTE. ERRO ADMINISTRATIVO. RECONHECIDO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROATIVIDADE. DEVIDA.
1. Reconhecido em outro processo erro administrativo que impediu a promoção do autor após aprovação em curso de habilitação de oficiais policiais militares, reconhece-se seu direito à promoção em ressarcimento de preterição em relação ao posto de segundo-tenente.
2. Ausente prova das datas de promoção dos militares apontados como paradigmas aos postos de primeiro-tenente e capitão e não demonstrada a relação de antiguidade entre esses e o autor em almanaque de oficiais da polícia militar, é impossível reconhecer a ocorrência de preterição quanto à promoção aos referidos postos.
3. A promoção em ressarcimento por preterição retroage à data em que o militar deveria ter sido promovido, inclusive em relação aos efeitos financeiros.
4. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.